Tribunal: TJDFT
Processo: 0704443-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704443-49.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA - ME RECORRIDO: LOURENÇO DE SOUZA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, e considerando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como que o agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento. 2. O conjunto probatório revela que há similitude no quadro societário e nas atividades desenvolvidas pela empresa agravante e a empresa executada no processo principal. 3. Não há dúvidas da formação do grupo econômico constituído pelas empresas alcançadas pelo descortinamento da personalidade jurídica determinado no processo executivo. 4. Prescindível análise aprofundada da confusão patrimonial para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, quando evidentes prejuízos a terceiros. 5. Incabível a condenação ao pagamento de indenização e de multa por litigância de má-fé quando não configurada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. 6. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 133, §4o, do Código de Processo Civil, 49 e 50, ambos do Código Civil, sustentando ser incabível a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto ausente a demonstração de conduta culposa do sócio ou sua intenção abusiva ou fraudulenta de utilizar os bens da sociedade para fins diversos dos permitidos em lei. Ademais, afirma que não bastaria a comprovação do estado de insolvência da pessoa jurídica e que não houve o esgotamento da busca de bens em nome da empresa originalmente executada; b) artigo 267 da Lei no 6.404/76, asseverando a inexistência de grupo econômico, ao argumento de que não se encontrariam preenchidos os requisitos para tanto, quais sejam, interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas integrantes. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 133, §4o, do Código de Processo Civil, 49 e 50, ambos do Código Civil, e 267 da Lei no 6.404/76. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Em consulta realizada no sistema de processo eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, precisamente nos autos do processo principal, constata-se a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do Distrito Federal do CNPJ da empresa Grupo OK Construções e Incorporações LTDA - EPP (empresa executada), na qual figuram os nomes dos sócios Lino Martins Pinto e Luiz Estevão de Oliveira Neto (ID 46459384 do processo de referência). Além disso, há similitude também em relação às atividades desenvolvidas pelas empresas, notadamente a compra e venda de imóveis e a incorporação de empreendimentos imobiliários. Acrescente-se que outro documento que robustece a existência do Grupo Econômico Empresarial, o qual é dotado de fé pública, é o CONVÊNIO N.o 115/2018 de Cooperação Mútua para Pagamento de Débitos Oriundos de Execuções Fiscais firmado com Tribunal Regional do Trabalho da 10.a Região, em 18/09/2018, pela executada, a agravante e mais 4 (quatro) empresas, todas que foram incluídas no polo passivo do processo de origem (ID 41047137 do processo principal). Não restam dúvidas, portanto, da formação do grupo econômico constituído pelas empresas alcançadas pelo descortinamento da personalidade jurídica determinado no processo executivo. Portanto, evidenciado o abuso da personalidade jurídica das empresas em questão, conforme preceitua o art. 50 do Código Civil. Destaca-se que o cumprimento de sentença se arrasta desde 2018 sem a satisfação do crédito. Aquele Juízo realizou consultas de bens livres e desembaraçados em nome da devedora nos sistemas INFOJUD, RENAJUD, ERIDF e no BACENJUD, todas infrutíferas, o que denota a inexistência de bens e sinaliza a confusão patrimonial (ID 27603481 - Pág. 4). (...)Portanto, considerando-se o cenário fático e os elementos de prova constantes dos autos, a decisão agravada deve ser preservada, uma vez que está evidenciada a formação de grupo econômico de fato e estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica (ID 27603481 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024